Tribunal: TJMT
Processo: 1022681-79.2024.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022681-79.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL COELHO OLIVEIRA - CPF: 626.058.693-00 (APELANTE), BRUNO DINIZ COSTA - CPF: 047.315.583-44 (ADVOGADO), LINDOMAR FRAZAO SILVA FILHO - CPF: 613.486.773-09 (ADVOGADO), LEANDRO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 638.350.463-06 (APELANTE), WEVERSON MIQUEIAS LINO DOS SANTOS - CPF: 027.367.441-28 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL DE LIMA - CPF: 026.644.181-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENILSON APARECIDO COSTA DA SILVA - CPF: 973.221.482-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EWERTON PADILHA DOS SANTOS - CPF: 042.222.561-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FRANCISCO CECCONI - CPF: 961.129.801-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BUSSOLARO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.039.098/0001-72 (VÍTIMA), EGUINES MUNIZ DE OLIVEIRA - CPF: 853.366.881-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRISÃO EM FLAGRANTE PRÓXIMA AO LOCAL DE OCULTAÇÃO DA
RES FURTIVA
. COAUTORIA FUNCIONAL. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO PESSOAL OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MAJORANTES CONFIGURADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Daniel Coelho Oliveira e Leandro Sousa dos Santos contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal),
fixando-lhes
a
s
pena
s
de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado. As defesas pleiteiam, em síntese, absolvição por insuficiência probatória
e,
subsidiariamente, a desclassificação da conduta, o reconhecimento de participação de menor importância, o afastamento das majorantes e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria dos apelantes no crime de roubo majorado; (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para favorecimento pessoal ou o reconhecimento de participação de menor importância; (
iii
) determinar se devem ser afastadas as causas de aumento e revista a dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por documentos constantes dos autos, incluindo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão e reconhecimento, autos de avaliação e relatórios investigativos.

A autoria é comprovada pela palavra firme e coerente da vítima, que descreve detalhadamente a dinâmica do roubo, bem como pela prova testemunhal e pelos elementos circunstanciais decorrentes da prisão em flagrante dos apelantes nas proximidades do local onde o veículo roubado estava ocultado.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos, sendo suficiente para sustentar a condenação.

A prisão em flagrante dos apelantes em área próxima ao local onde o caminhão subtraído estava ocultado, aliado às informações do rastreador e à tentativa de fuga, constitui forte elemento de vinculação dos réus à empreitada criminosa.

A atuação do apelante responsável pelo veículo de apoio caracteriza coautoria funcional, pois a divisão de tarefas destinada à retirada dos executores e à preservação do produto do crime integra a dinâmica executória do roubo, afastando a tese de favorecimento pessoal ou participação de menor importância.

A majorante do concurso de pessoas incide quando demonstrada a atuação conjunta e coordenada de múltiplos agentes, com unidade de desígnios voltada à prática do delito.

A causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima configura-se quando a privação da liberdade ultrapassa o tempo estritamente necessário à subtração, como ocorre quando a vítima permanece amarrada e trancada por período juridicamente relevante.

A majorante do emprego de arma de fogo é aplicável mesmo sem apreensão ou perícia do artefato quando sua utilização é comprovada por outros elementos probatórios, especialmente pela palavra segura da vítima.

A utilização de mais de uma majorante autoriza que algumas delas sejam valoradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, sem caracterizar
bis in idem.

A fixação da pena-base decorre de juízo de discricionariedade regrada do magistrado, não se submetendo a critério matemático rígido, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais e pode fundamentar a condenação.

O agente que atua na logística de apoio destinada à retirada dos executores e à preservação do produto do crime responde como coautor funcional do roubo.

A majorante do emprego de arma de fogo incide mesmo sem apreensão ou perícia do artefato quando comprovada por outros elementos probatórios.

A existência de múltiplas majorantes no crime de roubo autoriza a utilização de algumas delas como circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, sem configurar
bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I; CP, art. 33, §2º, “a”; CPP, art. 386, V e VII; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1014350-32.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJe
27.01.2026; TJMT, N.U 1001305-36.2025.8.11.0004, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal,
DJe
19.02.2026; TJMT, N.U 1004396-15.2024.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 02.04.2025; STJ,
AREsp
3039079, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 14.10.2025; STF, HC-
AgR
237.349/SP, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
01.07.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1022681-79.2024.8.11.0015

APELANTE: DANIEL COELHO OLIVEIRA, LEANDRO SOUSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por

DANIEL COELHO OLIVEIRA

e

LEANDRO SOUSA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da

1
ª

Vara

Criminal
da Comarca de
Sinop
/
MT
, nos autos da ação penal
nº
1022681-79.2024.8.11.0015

(
PJe
)
, que

os condenou
por
roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo
(
art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do
CP)
,
fixando-lhes
à
s
pena
s
de
10 (dez) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado (ID 349778465).

Inconformada, a defesa de
DANIEL COELHO OLIVEIRA
interpôs recurso de apelação, pugnando, em síntese, por sua absolvição, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
.

S
ubsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de favorecimento pessoal ou o reconhecimento da participação de menor importância, além da redução das frações aplicadas na dosimetria da pena e da fixação de regime prisional mais brando

(
ID 349778470).

Por sua vez, a defesa de
LEANDRO SOUSA DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação, pleiteando, em suma, a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente,
o
afastamento das causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo, à restrição da liberdade das vítimas e ao concurso de agentes, bem como a readequação da pena-base, ao argumento de ocorrência de
bis in idem
, com pedido de aplicação da fração de 1/8

(ID 349778477).

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do
s

recurso
s
(
ID
349778479).

A

5
ª
Procuradoria

de Justiça
,

em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da
s
pretens
ões
recursa
is
(Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.

Silvana Correa Vianna
– ID 35172
9865).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 13 de setembro de 2024, às 0h30min, no Condomínio Residencial Tuim, bairro Residencial Canarinho, nesta cidade de Sinop/MT, os implicados LEANDRO SOUSA DOS SANTOS e DANIEL COELHO OLIVEIRA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito delituoso, com pelo menos

mais uma pessoa não identificada, mediante concurso de pessoas, grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, subtraíram, em proveito comum, coisa alheia móvel, constante em 1 [um] veículo Lifan, cor branca, placa Qbx-1g84, no valor de R$20.000,00 [vinte mil reais], conforme Auto de Avaliação nº. 2024.16.433961 [ID 169800589 – Pág. 39], 3 [três] unidades de bobinas com fios elétricos no valor de R$60.000,00 [sessenta mil reais], conforme Auto de Avaliação nº. 2024.16.434270 [ID 169800589 – Pág. 41], em posse da vítima
Eguines
Muniz de Oliveira.

Dessume-se dos elementos de informação que, no dia dos fatos, o denunciado LEANDRO SOUSA DOS SANTOS e outros dois indivíduos, mediante grave ameaça, exercida por meio de arma de fogo, renderam a vítima
Eguines
Muniz de Oliveira, no Condomínio Tuim, amarrando-a e trancando-a no banheiro do local. Após a restrição de liberdade da vítima, os increpados subtraíram os objetos descritos acima.

Uma vez acionada, a polícia empreendeu diligências e a partir das informações do rastreador do veículo subtraído identificou o acusado
LEANDRO SOUSA DOS SANTOS próximo a uma área de mata tentando empreender fuga junto do denunciado DANIEL COELHO OLIVEIRA, que lhe dava suporte em um veículo Pampa, cor cinza, placa ICU-0923, ocasião em que foram presos.

Desta forma, cumpre ao Ministério Público denunciar LEANDRO SOUSA DOS SANTOS e DANIEL COELHO OLIVEIRA como incursos no art. 157, § 2º, incisos II [concurso de pessoas] e V [restrição de liberdade], com o aumento de pena previsto no art. § 2º-A, inciso I [emprego de arma de fogo], todos do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-os para apresentarem resposta à acusação [artigo 396 Código de Processo Penal] e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final serem condenados.

Requer-se, outrossim, que, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja fixado valor a título de indenização para reparação dos danos causados ao ofendido (...)”
(ID
349778350
).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
m
o
s
apelante
s
.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante n. 86.3.2024.15918, boletim de ocorrência n. 2024.278076, termo de exibição e apreensão n. 2024.16.433595, termos de entrega n. 2024.16.433726 e 2024.16.434134, termo de reconhecimento de objeto n. 2024.16.434133, termos de reconhecimento de pessoa n. 2024.16.434231 e 2024.16.434262, autos de avaliação n. 2024.16.433961 e 2024.16.434270, relatório de investigação, relatório de rastreamento do veículo e relatório de quebra de sigilo de dados telefônicos, os quais não sofreram qualquer impugnação.

No que concerne à autoria, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório revela-se firme, coerente e convergente, evidenciando de forma segura a participação dos apelantes na empreitada criminosa.

A vítima
Eguines
Muniz de Oliveira, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, descreveu com absoluta firmeza e riqueza de detalhes a dinâmica da empreitada criminosa.

Relatou que, por volta das 23h40, ao retornar de sua ronda habitual no condomínio e sentar-se na guarita para encaminhar relatório à empresa empregadora, foi surpreendida por três indivíduos que anunciaram o assalto, sendo que um deles portava arma de fogo e pressionou o revólver contra seu pescoço, permitindo-lhe
sentir o

metal frio da arma
.

Narrando o episódio de forma linear e segura, afirmou que foi imobilizada com os cadarços de seu próprio coturno e com fios de internet, permanecendo sob custódia dos criminosos por aproximadamente quarenta minutos, período em que ficou trancada no banheiro enquanto os agentes subtraíam o veículo Lifan e as bobinas de fios elétricos transportadas no caminhão.

A vítima também descreveu, de forma precisa, as características físicas de um dos autores, indicando tratar-se de indivíduo alto, magro, com pernas finas e morenas, trajando boné de aba preta, camiseta preta de manga comprida e botina de trabalho. Tais características permitiram, posteriormente, o reconhecimento seguro do apelante LEANDRO SOUSA DOS SANTOS.

Essas declarações não permaneceram isoladas no processo.

A testemunha Elenilson Aparecido Costa da Silva, vigilante que realizava ronda em condomínio vizinho, relatou ter visualizado dois indivíduos em atitude suspeita nas proximidades da guarita do Condomínio Tuim, descrevendo que um deles utilizava camisa
azul
de manga comprida e boné tipo legionário camuflado.

Posteriormente, na delegacia, confirmou o reconhecimento do apelante LEANDRO, identificando-o pelas mesmas características físicas e vestimentas observadas na noite do crime.

Importa destacar que o reconhecimento pessoal realizado não se baseou exclusivamente em vestimentas genéricas, como pretende fazer crer a defesa.

Ao contrário, a identificação decorreu da conjugação de traços físicos marcantes
-
biotipo alto e magro, pernas finas e morenas
-
com vestimentas específicas, circunstância que reforça a segurança do reconhecimento efetuado.

A jurisprudência, inclusive, é firme no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui elevada força demonstrativa.

Nesse sentido:

“A palavra da vítima, se coerente e corroborada por outros elementos probatórios, assume especial relevância nos crimes contra o patrimônio, podendo sustentar a condenação penal.”
(TJMT, N.U 1014350-32.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
Dje

27/01/2026).

Além da prova oral harmônica, a autoria delitiva foi definitivamente consolidada pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

O veículo subtraído foi rastreado por meio de sistema GPS, sendo localizado em área de mata isolada no município de Santa Carmem, onde havia sido cuidadosamente camuflado com galhos e vegetação, numa evidente tentativa de ocultação do produto do crime.

A testemunha Marcos Francisco
Cecconi
, representante da empresa vítima, relatou que, ao deslocar-se até as coordenadas indicadas pelo rastreador, avistou um indivíduo de tez morena, cabelo volumoso e utilizando chapéu, sentado à beira da estrada, ao lado de uma garrafa térmica. Diante da suspeita, registrou fotografia do indivíduo e dirigiu-se imediatamente ao quartel da Polícia Militar em Santa Carmem, apresentando tanto a fotografia quanto as coordenadas fornecidas pelo rastreador.

Acompanhado pelos policiais militares, retornou ao local, ocasião em que dois indivíduos foram encontrados nas proximidades do caminhão subtraído, sendo prontamente abordados e presos em flagrante.

A testemunha afirmou ter presenciado o momento da abordagem, relatando, inclusive, ter ouvido um dos detidos admitir aos policiais a prática do roubo ocorrido no Residencial Tuim na noite anterior.

Os policiais militares Ewerton Padilha dos Santos e
Weverson
Miqueias Lino dos Santos, ouvidos em juízo, confirmaram que o caminhão estava
ocult
o,
aproximadamente
,
cem metros para dentro da vegetação, coberto com galhos cortados, evidenciando tentativa deliberada de dissimulação.

Relataram, ainda, que moradores da região informaram à guarnição que dois indivíduos estavam agindo de forma suspeita nas imediações, correndo para o interior da mata sempre que veículos transitavam pela estrada, o que indicava que aguardavam apoio logístico para retirar o caminhão do local.

Quando abordados, os apelantes demonstraram extremo nervosismo, apresentando inicialmente versão fantasiosa de que estariam no local para
“cortar galhos para construir uma casa”
, narrativa completamente dissociada da realidade fática.

Diante das evidências encontradas no local, acabaram por confessar informalmente a participação no roubo.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais militares são coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos probatórios, circunstância que lhes confere plena credibilidade.

A jurisprudência desta Corte, inclusive, reconhece a idoneidade probatória de tais depoimentos:

“Os depoimentos de policiais civis ou militares, quando harmônicos com as demais provas produzidas nos autos, constituem meio idôneo de prova apto a embasar o decreto condenatório.”

(TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

A versão apresentada pelo apelante LEANDRO, no sentido de que estaria apenas aguardando seu patrão que teria ido comprar cimento em Santa Carmem, mostra-se absolutamente inverossímil, sobretudo porque foi encontrado no exato local em que o caminhão subtraído estava ocultado, em área de mata distante de qualquer propriedade rural, sem qualquer justificativa plausível para sua presença naquele local ermo.

Igualmente desprovida de respaldo probatório é a alegação de que teria sido coagido pelos policiais militares a confessar o crime. Não há nos autos qualquer elemento que sustente tal acusação, que permanece restrita ao campo da mera alegação defensiva.

No que se refere ao apelante DANIEL COELHO OLIVEIRA, não merece acolhida a tese defensiva de ausência de participação ou de participação de menor importância na empreitada criminosa, tampouco a pretendida desclassificação de sua conduta para o delito de favorecimento pessoal, previsto no art. 348 do Código Penal.

Com efeito, a narrativa defensiva que procura reduzir sua atuação à de um suposto
“mero caroneiro”
ou prestador de auxílio eventual não resiste a uma análise minimamente rigorosa do conjunto probatório produzido nos autos.

Extrai-se da prova judicializada que o recorrente foi localizado no exato local em que o caminhão subtraído estava ocultado, em área de mata no município de Santa Carmem, conduzindo o veículo Ford Pampa, circunstância que
evidencia
ter se deslocado até o local com a finalidade inequívoca de resgatar o corréu LEANDRO SOUSA DOS SANTOS e assegurar a retirada do caminhão e das bobinas de fios elétricos dali subtraídos, avaliados em expressiva quantia.

Tal circunstância revela, com clareza meridiana, verdadeira coautoria funcional, caracterizada pela divisão prévia de tarefas voltada ao êxito global da empreitada criminosa.

Enquanto um dos agentes executou diretamente a subtração patrimonial mediante grave ameaça à vítima, o apelante DANIEL desempenhou papel decisivo na fase de consolidação e exaurimento do delito, incumbindo-se da logística destinada a garantir tanto a fuga do executor quanto a preservação e remoção do produto do crime.

Em outras palavras, não se tratava de auxílio ocasional ou posterior, mas de atuação integrada à dinâmica criminosa, essencial para assegurar a eficácia do plano delitivo previamente arquitetado.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que o agente que
atua
como motorista de apoio ou responsável pela retirada dos executores e do produto do crime exerce papel típico de coautor, pois participa funcionalmente da execução da empreitada criminosa:

“A função de motorista, ao assegurar o deslocamento e a fuga dos executores, configura coautoria funcional, afastando o reconhecimento da participação de menor importância.”

(TJMT, N.U 1001305-36.2025.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal,
D
JE 19/02/2026).

Nesse contexto, também não há espaço para a pretendida desclassificação para o delito de favorecimento pessoal, pois essa figura típica pressupõe
auxílio prestado após a consumação do crime e sem adesão prévia ao plano delitivo, circunstância absolutamente incompatível com a realidade fática demonstrada nos autos.

Como se não bastasse a contundência da prova circunstancial decorrente da prisão em flagrante no local em que o veículo subtraído estava ocultado, outro elemento probatório revela-se ainda mais eloquente no sentido de afastar qualquer tentativa de atribuir caráter fortuito ou inocente à conduta do apelante.

Trata-se da extração de dados do aparelho celular de DANIEL COELHO OLIVEIRA, materializada no laudo pericial nº 214.2.16.9067.2025.022556-A01 e no relatório nº 2025.13.77776, cujo conteúdo evidencia seu profundo envolvimento com a criminalidade organizada.

A propósito, conforme bem salientado pelo douto representante do Ministério Público em primeiro grau:

“A extração de dados do aparelho celular de DANIEL COELHO OLIVEIRA, materializada no laudo pericial nº 214.2.16.9067.2025.022556-A01 e no relatório nº 2025.13.77776, escancarou seu profundo envolvimento com a criminalidade organizada. O conteúdo do aparelho revelou sua inserção na facção criminosa ‘Comando Vermelho’, com diálogos explícitos sobre armas (‘ferramentas’), monitoramento de operações policiais (‘vermes’) e tráfico de drogas.”

Tais elementos demonstram que o recorrente não é agente ocasional ou sujeito alheio ao contexto criminoso, mas indivíduo inserido em ambiente delitivo estruturado, circunstância que torna ainda mais inverossímil a tentativa defensiva de atribuir caráter inocente à sua presença no local onde se encontrava ocultado o produto do roubo.

Assim, a tese de que teria atuado apenas como
“caroneiro”
ou prestador de auxílio fortuito não passa de construção argumentativa
dissociada
da realidade probatória, incapaz de infirmar a robustez dos elementos que demonstram sua participação consciente e voluntária na empreitada criminosa.

Com efeito, a atuação do apelante DANIEL COELHO OLIVEIRA revelou-se causalmente relevante e funcionalmente indispensável para a consolidação do crime, razão pela qual não há falar em favorecimento pessoal, tampouco em participação
de menor importância, impondo-se o reconhecimento de sua coautoria no delito de roubo majorado, exatamente como corretamente reconhecido pelo Juízo de primeiro grau.

Também não merece acolhimento a pretensão defensiva de afastamento das causas de aumento reconhecidas na sentença, porquanto todas elas encontram sólido amparo no conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal.

No que se refere à majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, a prova oral é inequívoca ao demonstrar que a ação criminosa foi perpetrada por ao menos três indivíduos, os quais atuaram de forma coordenada e com clara divisão de tarefas.

A vítima
Eguines
Muniz de Oliveira foi categórica ao afirmar, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que foi abordada simultaneamente por mais de um agente, tendo relatado que, enquanto um deles o mantinha sob ameaça com arma de fogo, os demais executavam a subtração do caminhão e das bobinas de fios elétricos.

Essa narrativa foi corroborada pela testemunha Elenilson Aparecido Costa da Silva, que igualmente confirmou ter visualizado mais de um indivíduo nas imediações da guarita na noite dos fatos, circunstância que reforça a conclusão de que o delito foi cometido mediante atuação conjunta.

A versão também se harmoniza com as confissões informais dos próprios apelantes, os quais admitiram aos policiais militares que estavam acompanhados de um terceiro indivíduo durante a prática delitiva.

Assim, evidencia-se a existência de
liame
subjetivo e unidade de desígnios entre os agentes, caracterizando a cooperação consciente voltada à realização do delito, o que é suficiente para a incidência da referida majorante.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica:

“A concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização do concurso de agentes quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime.”
(TJMT, AP nº 0001527-43.2010.8.11.0005, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva
).

A própria dinâmica da ação criminosa reforça tal conclusão.

A vítima relatou ter ouvido os assaltantes comunicarem-se por meio de rádios comunicadores durante toda a execução do crime, utilizando expressões como
“truta”,

“parceiro”
e especialmente o apelido
“guardinha”
, circunstância que
evidencia
não apenas a presença de múltiplos agentes, mas também a organização e o entrosamento entre eles, características típicas de ações criminosas executadas em concurso.

No tocante à majorante da restrição da liberdade da vítima, prevista no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, igualmente não assiste razão à defesa.

Restou demonstrado nos autos que a vítima foi amarrada com os cadarços de seu coturno e fios de internet, sendo posteriormente trancada no banheiro da guarita, onde permaneceu sob domínio dos assaltantes enquanto estes realizavam a subtração do caminhão e das bobinas de fios elétricos.

Em seu depoimento judicial, a vítima relatou que permaneceu nessa condição por aproximadamente 40 (quarenta) minutos, lapso temporal manifestamente superior ao necessário para a simples subtração patrimonial, o que evidencia a ocorrência de restrição de liberdade juridicamente relevante.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a majorante incide sempre que a restrição ultrapassa o tempo estritamente necessário à consumação do roubo:

“A causa de aumento de pena do inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal incide quando a restrição à liberdade da vítima ocorre por tempo juridicamente relevante.”
(TJMT, N.U 1004396-15.2024.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 02/04/2025).

A alegação defensiva de que a vítima teria conseguido se desamarrar cerca de dez minutos após a saída dos criminosos não é capaz de afastar a incidência da majorante.

Isso porque o que se considera para fins de caracterização da causa de aumento é o período durante o qual a vítima permaneceu privada de sua liberdade sob domínio dos agentes, o que, no caso concreto, alcançou aproximadamente quarenta minutos, tempo suficiente para evidenciar a relevância jurídica da restrição imposta.

Por fim, também se revela absolutamente correta a incidência da majorante do emprego de arma de fogo.

A vítima foi firme ao afirmar que um dos assaltantes portava revólver, o qual foi pressionado contra seu pescoço durante toda a abordagem, circunstância que lhe permitiu inclusive sentir o metal frio da arma.

Trata-se de relato coerente, detalhado e absolutamente compatível com a dinâmica do crime narrada ao longo da instrução processual, circunstância que lhe confere elevado grau de credibilidade.

A ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo não constitui óbice à incidência da majorante quando existem outros elementos probatórios seguros que demonstram sua utilização, entendimento amplamente consolidado na jurisprudência.

Nesse sentido:

“A majorante do emprego de arma de fogo aplica-se mesmo sem apreensão e perícia do artefato, quando comprovado por outros elementos, especialmente pela palavra firme da vítima.”

(TJMT, N.U 1001305-36.2025.8.11.0004, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 10/02/2026).

Assim, diante da coerência do relato da vítima, da corroboração pelas demais provas produzidas, bem como da compatibilidade entre a dinâmica dos fatos e os elementos constantes dos autos, resta plenamente demonstrada a incidência das causas de aumento relativas ao concurso de pessoas, à restrição da liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo, razão pela qual a sentença merece ser integralmente mantida nesse ponto.

Por derradeiro, também não merecem acolhida as insurgências recursais dirigidas à dosimetria da pena, por meio das quais as defesas sustentam a ocorrência de
bis in idem
na utilização das causas de aumento reconhecidas na sentença e postulam a adoção da fração de 1/8 para a exasperação da pena-base.

Passa-se à revisão da dosimetria
.

Na
primeira fase
, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A
culpabilidade
foi negativada em razão do elevado grau de premeditação e do profissionalismo da empreitada criminosa.

Verifica-se que os apelantes engendraram uma logística sofisticada: escolheram um alvo específico com alto valor de revenda [caminhão Lifan carregado com R$ 60.000,00 em bobinas de cobre], utilizaram rádios comunicadores para monitoramento em tempo real, camuflaram a res furtiva no interior de uma densa área de mata [cobrindo o veículo com galhos] e providenciaram um veículo de apoio [Ford Pampa] exclusivamente para o resgate do executor e dos bens no dia seguinte.

Tamanha audácia criminosa e detalhado planejamento prévio denotam uma reprovabilidade da conduta que extrapola largamente a inerente ao tipo penal.

Nesse sentido, este e. Tribunal já decidiu:

"A premeditação justifica a valoração negativa da culpabilidade e pode ser estendida ao corréu que, ciente do plano, adere à empreitada criminosa."
(TJMT, N.U 1009457-76.2025.8.11.0003, Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 10.2.2026)
.

As circunstâncias do crime foram negativadas em razão da existência de três causas de aumento [concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo].

Frise-se que a existência de 2 (duas) ou mais majorantes no roubo "autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis" (TJMT, Enunciado Criminal nº 32).

Logo, não há que se falar em
bis in idem
, visto que o Juízo singular utilizou a majorante do emprego de arma de fogo na terceira fase da dosimetria e as demais [concurso de pessoas e restrição de liberdade] como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase
.

Outrossim, o aumento adotado pelo juiz da causa [2/6, equivalente a 1/3] mostra-se proporcional e adequado, visto que foram reconhecidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A alegação defensiva de que deveria ser aplicada a fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa não merece acolhimento, visto que
"inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de
juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade"
(TJMT, Enunciado Criminal nº 39).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“O coeficiente de aumento na primeira etapa da dosimetria não está necessariamente atrelado ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco decorre de critério matemático, cabendo ao juiz, no prudente exercício da discricionariedade regrada, avaliar a necessidade de maior ou menor recrudescimento da sanção.”

(STJ,
AREsp
3039079, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 14/10/2025).

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a revisão da dosimetria da pena em sede recursal somente se justifica quando houver violação aos parâmetros legais ou manifesta desproporcionalidade, hipóteses que não se verificam no presente caso:

“A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão quando houver inobservância aos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade.”

(STF, HC-
AgR
237.349/SP, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
01/07/2024).

Sendo assim, mantém-se a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual se mantém a pena intermediária em 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, o
j
uízo singular aplicou a majorante do emprego de arma de fogo no patamar de 2/3 (dois terços), nos termos do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, totalizando a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A fração aplicada mostra-se adequada e proporcional, visto que a arma de fogo foi utilizada de forma ostensiva durante toda a ação criminosa, sendo
pressionada contra o pescoço da vítima, o que potencializou sobremaneira a grave ameaça e a intimidação exercida sobre o ofendido.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a incidência da majorante prescinde da apreensão da arma quando sua utilização é comprovada por outros elementos probatórios:

“A majorante do emprego de arma de fogo aplica-se mesmo sem apreensão e perícia do artefato, quando comprovado por outros elementos, especialmente pela palavra firme da vítima.”
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1.962.339/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/11/2021).

Logo, conserva-se a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, o
quantum
de pena aplicado [10 anos de reclusão] justifica o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSOSDE APELAÇÃO DESPROVIDOS
, em
conso
nância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026